Tribunal: CARF
Processo: 13787.000348/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13787.000348/2010-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO MARCIO DE SOUSA BRITO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVA.
Incumbe ao recorrente provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, alegados em defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/58) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 40/45), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.11 a
14) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do
Amaral Azeredo no valor de R$ 6.209,77 consolidado em 29/10/2010, referente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000348/2010-29
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000348/2010-29

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício 2008, em razão de
trabalho de malha em que se apurou omissão de rendimentos conforme abaixo
discriminado:
Omissão de .Rendimentos "Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude dê processo judicial-trabalhista, no valor, de R$
********51.991,84, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte ( IRRF ) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * * * * * * * 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.o e 3.o e §§, da Lei n.o 7.713/88; arts. l.o a 3.o da Lei n.o 8.134/90; arts. l.o e
15 da Lei n.o 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto n.o
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
REFERE-SE A.RT PROCESSO 455/99 DA 1a VT/ANGRA DOS REIS EM
FACE DE ELETRONUCLEAR S/A. O VALOR É A SOMA DO LÍQUIDO
EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO AUTOR, R$ 71.211,25 ( R$ 70.188,91 +
R$ 1.022,34 ) COM O VALOR DO IMPOSTO DE RENDA, R$; 14.451,02 E
COM O VALOR DO I.N.S.S DO EMPREGADO, R$4.295/78. NÃO FOI
CONSIDERADO
OS
HONORÁRIOS
UMA
VEZ
QUE
NÃO
FOI
APRESENTADO O DEVIDO RECIBO.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.37) do lançamento
em 29/10/2010.
A impugnação de fls. 02 a 08 foi protocolada em 26/11/2010, na
qual o sujeito passivo alega, em síntese, que:
 os rendimentos considerados omitidos pela autoridade fiscal
são não tributáveis (indenizações por rescisão de contrato de
trabalho, inclusive, inclusive a título de PDV, por acidente de
trabalho e FGTS);
 os honorários advocatícios foram devidamente informados em
DIRPF, contudo não possui mais o contrato de trabalho
firmado com os profissionais que lhe prestaram serviços e nem
possui os recibos desses pagamentos;
 o andamento processual em anexo à peça impugnatória
comprova quem foram os advogados que atuaram na causa e o
alvará judicial informam que os valores da causa foram
depositados na conta de seu patrono.
 tem efeito de confisco a multa de ofício aplicada.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000348/2010-29

Não sendo carreados aos autos documentos que comprovem as
alegações do impugnante quanto à parcela isenta dos rendimentos
recebidos em decorrência de processo judicial trabalhista, deve-se
manter a infração omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
PROCESSO
TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA
PROVA.
A dedução dos honorários advocatícios referentes a rendimentos
tributáveis recebidos em decorrência de processo judicial
trabalhista está condicionada à prova da efetividade desse
dispêndio financeiro pelo sujeito passivo. Na ausência de provas,
os valores dos honorários advocatícios devem ser acrescidos na
apuração do imposto.
MULTA. EFEITO DE CONFISCO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar
a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, entendendo que os
documentos apresentados não comprovam o pagamento dos honorários advocatícios.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, alegando que:
- cabe ao fisco o ônus de provar o ilícito tributário;
- apresentou documentos que demonstram todos os valores recebidos na ação
trabalhista (tributáveis e não tributáveis), os quais foram devidamente declarados;
- a multa aplicada tem efeito confiscatório.
Junta documentos, requer a suspensão do crédito tributário até decisão definitiva;
a conversão em diligência junto aos patronos ou na 1a Vara do Trabalho de Angra dos Reis, para
averiguação da veracidade dos fatos e por fim, que seja julgado improcedente o Auto de
Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 27/03/2012 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 19/04/2012 (e-fl. 49), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 60).
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000348/2010-29

O próprio recorrente admite não possuir o Contrato de Prestação de Serviço, bem
como o recibo de pagamento de honorários advocatícios.
A guarda de documentos é parte importantíssima da organização de um
contribuinte, pois garante a segurança jurídica do negócio realizado.
Assim como as empresas, são obrigadas a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam modificar sua
situação patrimonial, as pessoas físicas também ficam obrigadas a guardar os documentos, eis
que esse é ônus único e exclusivo do interessado.
Diz o art. n° 373 do CPC:
O ônus da prova incumbe:
(...)
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor...
Pois bem, o Fisco não encontrou os recibos e o Contrato de Prestação de Serviços,
logo autuou o contribuinte, por sua vez o réu no caso, alegou fato relativo ao Inciso II, mas não
trouxe as provas, ônus que lhe competia, simples assim.
Ademais quanto ao pedido de diligência o art.18 do decreto-lei que cuida do
Processo Administrativo Fiscal, assim proclama:
“A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine”. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
O interesse da prova era do recorrente, este sim deveria ter feito a procura dos
documentos junto ao seu advogado, mas quedou-se inerte, querendo transferir o ônus que era seu
ao Fisco.
Quanto à multa aplicada ao recorrente, é corolário lógico dos atos praticados pelo
recorrente, sendo certo que a multa aplicada, tem previsão legal, corretamente lançada no auto de
infração.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000348/2010-29

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital